Tribunal: TCU
Processo: 002.737/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 927126 (Objeto: Indícios de violação das orientações do TCU sobre contratação de pessoal comissionado CAPÍTULO 7 AS PRINCIPAIS DECISÕES DO TCU QUANTO AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL e violação ao ART. 13, INCISO III, DA LEI 14.204/2021Devido ao número elevado de funcionarios comissionados não atendendo a normativa onde no minimo 60% devem ser por funcionarios de carreira.)

Inteiro teor:
Acórdão 511/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia acerca de supostas irregularidades praticadas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Goiás (CAU/GO), devido à entidade ter infringido o disposto no art. 13, III, da Lei 14.204/2021, ao não observar a destinação de percentual mínimo de 60% do total dos seus empregos em comissão para ocupação de empregados de carreira. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução 259/2014 deste Tribunal, estando com instrução adequada e indícios mínimos que justificam seu conhecimento formal. Considerando que a irregularidade objeto da denúncia está sendo apurada no TC Processo 007.741/2024-3 , no qual foi proferido o Acórdão 2309/2025-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Bruno Dantas, sendo expedidas determinações a diversos conselhos de fiscalização profissional do país, com vistas a solucionar a questão relativa à destinação de percentual mínimo do total de empregos em comissão para empregados de carreira desses conselhos. Considerando que o acórdão supramencionado foi objeto de pedido de reexame e de embargos de declaração, cuja apreciação se encontra pendente. Considerando a necessidade de se evitar inconsistências processuais e de mérito, como a expedição de decisões divergentes e/ou contraditórias. Considerando a proposta da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal no sentido do apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 007.741/2024-3 (peças 18 e 19). Os ministros desta Corte, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido no processo (peça x), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia e apensar definitivamente este processo ao TC Processo 007.741/2024-3 , com base nos arts. 36, 37 e 40, I e § 1o, da Resolução 259/2014 deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 002.737/2024-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Goiás. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.